Tribunal: TJDFT
Processo: 0737945-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737945-71.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DOS SANTOS ALVES AGRAVADO: BANCO INTER SA, FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO DOS SANTOS ALVES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará que, na Ação de Limitação de Descontos n. 0708190-57.2024.8.07.0014, ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO INTER S.A., FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO (FHE) e BANCO DAYCOVAL, declinou da competência para a Justiça Federal, ao argumento de que a Fundação Habitacional do Exército é entidade equiparada à autarquia federal. Em suas razões recursais (ID 63868773), o recorrente anui com o fato de que a FHE é equiparada à entidade autárquica federal, contudo deve incidir ao caso o artigo 45 do CPC, no sentido de equiparar a ação de superendividamento (repactuação de dívidas) à ação de recuperação judicial, falência ou insolvência civil. Aduz que a ação de repactuação de dívidas, ainda que não seja recuperação judicial estrito sensu, é situação bastante similar, uma vez que a inovação trazida pela Lei n. 14.181/2021 objetiva evitar a insolvência civil do devedor pessoa física e exige, para tanto, a formação de um “Juízo Universal”. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão recorrida para que a petição inicial seja recebida na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No exercício do juízo de admissibilidade, considerando que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo, esta Relatoria determinou o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso (ID 63892850). Posteriormente, o agravante apresentou petitório sob o ID 64275344, manifestando-se pela desistência do recurso. Entretanto, observa-se que a procuração juntada no ID 63868783 não confere poderes à peticionante, Dra. Gabriela Pequeno Alves de Oliveira e Silva (OAB-PR 112456-A). Assim, intime-se o agravante para que no prazo de 5 (cinco) dias promova a devida regularização de sua representação processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024 às 14:08:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora